Tribunal: TJMT
Processo: 0042761-86.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042761-86.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MAURI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 308.464.399-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — JULGAMENTO DA CAUSA EM CONFORMIDADE COM A LEI VIGENTE À ÉPOCA — ACÓRDÃO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA — AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO À LUZ DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA Nº 1199).

Demonstrado, no acórdão, o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199).

A Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.

Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial por
Mauri Rodrigues de Lima
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 843989/PR, com repercussão geral (Tema nº 1199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão da Câmara:

APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS — CONDUTA DOLOSA DO AGENTE POLÍTICO — CONSTATAÇÃO — ATO ÍMPROBO — CONFIGURAÇÃO — SANÇÕES APLICADAS — ADEQUAÇÃO.

Constitui ato de improbidade administrativa a conduta dolosa do agente político, na condição de Secretário de Estado de Saúde, consistente no descumprimento reiterado de decisões judiciais sem justo motivo.

No caso, as sanções impostas ao agente foram bem dosadas em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se descurar da moderação na avaliação da gravidade das condutas, reveladoras do descaso e do desrespeito à coisa pública.

Recurso não provido. (Id. 144609664 – fls. 1).

E a dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DE QUESTÃO, DE HÁ MUITO, JÁ DECIDIDA — IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

Não há contradição no acórdão em relação à presença de dolo, visto que a conduta dolosa do agente consistente no descumprimento de ordem judicial restou demonstrada à exaustão.

Os embargos de declaração não se prestam a submeter a novo julgamento questão já decidida à luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação em vigor à época.

Embargos rejeitados. (Id. 154900154).

Já a Tese de Repercussão Geral firmada no julgamento
do recurso extraordinário com agravo nº 843989/PR, com repercussão geral, é a seguinte:

[...] Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de dezembro de 2022).

No caso, o acórdão não destratou a Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199), visto que nele está bem explicitada a existência de dolo na conduta do agente, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] O dolo está devidamente evidenciado pela reiteração da conduta, sem que se desse ao mínimo trabalho de, pelo menos, expor ao juízo requisitante as razões pelas quais não poderia cumprir a ordem judicial. Simplesmente, para usar um linguajar popular,
não deu bolas
para as requisições judiciais. [...]. (Id. 144609664 – fls. 30).

Por outro lado, a Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

De fato, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial interposto por Mauri Rodrigues de Lima, visto que a Câmara procedeu ao julgamento da causa em conformidade com a lei vigente à época do julgamento, que encerrou na data de 19 de maio de 2020.

Dessa forma, não se evidencia qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no julgamento do
recurso extraordinário com agravo nº 843989/PR, com repercussão geral (Tema nº 1199), que, repise-se, não se aplica ao caso,
razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023